Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706942-80.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HOTEIS JOVIRO LTDA AGRAVADO: CRISTIANE MOURA DA SILVA ZILLIG, AUREA CARLOS MOURA DA SILVA, GUSTAVO ZILLIG DE PAIVA, JOSE MOURA DA SILVA, MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento de ID 67694688, uma vez que sequer houve pedido de cumprimento de sentença, o qual, se o caso, deverá ser deduzido na instância de origem após o retorno dos autos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora